Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia narra que, durante operação policial, ambos foram flagrados com 541,65g de cocaína, três balanças de precisão, celulares, dinheiro e insumos para embalar drogas. Um dos réus foi preso no local; o outro, após fuga, foi encontrado escondido no porta-malas de um carro. A defesa do primeiro pleiteou o redimensionamento da fração de aumento da pena-base. A defesa do segundo alegou nulidade pela negativa de recorrer em liberdade, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa do direito de recorrer em liberdade ao segundo réu configura nulidade; (ii) definir se a autoria do delito por ele foi suficientemente comprovada; (iii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena-base do primeiro réu e o reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 ao segundo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não há alteração no quadro fático que justifique a soltura.
4 - Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por mídias e demais provas dos autos, são idôneos para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico, inclusive quanto ao segundo réu, cuja fuga e vínculo com organização criminosa foram confirmados.
5 - A exasperação da pena-base do primeiro réu deve observar fração razoável e fundamentada. A pena foi redimensionada com base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, diante da quantidade e natureza da droga.
6 - O privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é aplicável ao segundo réu, uma vez que é primário, possui bons antecedentes e não há prova suficiente de dedicação a atividades criminosas. A quantidade da droga pode modular a fração de redução, fixada em 1/6.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1 - A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e o réu permaneceu preso durante a instrução.
2 - Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, têm valor probatório apto a fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3 - A exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa pode ser fixada com base em fração proporcional e motivada, como 1/8 entre as penas mínima e máxima.
4 - É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos legais, mesmo havendo apreensão de expressiva quantidade de droga, desde que não demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa.
5 - A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada com base na quantidade e natureza da droga, caso não avaliadas negativamente na primeira fase da dosimetria.